Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007791-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR SILVA BARROS - CPF: 049.090.011-90 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), ROQUE KICHEL (APELANTE), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RECONVENÇÃO. SENTENÇA OMISSA. NÃO APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de danos morais. O réu, ora apelante, havia apresentado reconvenção na contestação, alegando ter sido vítima de empurrão proposital e zombarias, com pedido de indenização por danos
morais, multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios. A sentença, contudo, deixou de se manifestar sobre os pedidos reconvencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de apreciar os pedidos reconvencionais formulados pelo réu na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação judicial sobre os pedidos reconvencionais regularmente formulados caracteriza vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, por configurar omissão relevante que compromete a prestação jurisdicional.

A simples menção à versão defensiva do réu não supre a análise jurídica da reconvenção enquanto pretensão autônoma, nem supre os efeitos patrimoniais dos pedidos contrapostos.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a falta de apreciação da reconvenção enseja a nulidade da sentença e impõe seu retorno à origem para nova decisão que analise todos os pedidos.

A apreciação da reconvenção em grau recursal, sem exame em primeira instância, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de análise dos pedidos reconvencionais formulados na contestação configura negativa de prestação jurisdicional, impondo a cassação da sentença para que o juízo de origem profira nova decisão com apreciação expressa e fundamentada de todos os pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV; CPC, art. 343, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0007509-70.2012.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 18.02.2025, DJE 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roque Durante em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Valdeir Silva Barros, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00.

A controvérsia remonta a incidente ocorrido entre as partes, no qual o autor da ação alega ter sido ofendido com expressões de cunho racial e injurioso após esbarrão acidental em ambiente de trabalho, imputando ao réu palavras ofensivas e discriminatórias. O requerido, ora apelante, por sua vez, apresentou contestação acompanhada de pedido contraposto em sede de reconvenção, sustentando que, na verdade, foi vítima de zombarias e chacotas após sofrer lesão no ombro em decorrência de empurrão intencional, atribuído ao autor. Alegou, ainda, ter sido
posteriormente procurado pelo autor em seu ambiente de trabalho, onde foi novamente ofendido, ocasião em que pleiteou, na reconvenção, indenização por danos morais, aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como honorários advocatícios.

Após instrução processual determinada por este Egrégio Tribunal em juízo de retratação, a sentença de mérito foi proferida sem, contudo, enfrentar os pedidos constantes da contestação/reconvenção, o que, segundo o apelante, configura omissão relevante e afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante aponta, em preliminar, a nulidade da sentença por omissão quanto aos pedidos reconvencionais devidamente formulados e não analisados, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar
error
in procedendo, consoante jurisprudência do STJ e Tribunais estaduais. Requer, portanto, a anulação da sentença para que outra seja prolatada, enfrentando os pedidos formulados em sua totalidade.

No mérito, argumenta que o juízo a quo não considerou o depoimento da testemunha do apelante, tampouco valorizou o boletim de ocorrência por ele juntado aos autos, tratando de forma desigual os elementos probatórios. Sustenta, ainda, desproporcionalidade na fixação do valor da indenização, especialmente em razão de sua condição financeira
.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma com julgamento de improcedência do pedido, acolhimento da reconvenção, ou ao menos fixação de condenação recíproca por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 276829876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar)

A controvérsia recursal gira em torno da alegação de omissão da sentença quanto à apreciação dos pedidos reconvencionais formulados pelo réu na contestação
.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de injúria racial supostamente proferida no ambiente de trabalho do autor. Ainda que se reconheça a gravidade dos fatos narrados e a necessidade de repressão efetiva a toda forma de discriminação, é necessário destacar que o juízo de origem não enfrentou expressamente os pedidos reconvencionais formulados pelo requerido
(id
169963998)
, os quais foram regularmente apresentados em sede de contestação, com pedido contraposto.

De forma pontual, a sentença fez referência à versão defensiva apresentada pelo requerido, especialmente quanto à alegação de que teria sido vítima de um esbarrão proposital que lhe causou uma lesão no ombro, seguida de zombarias por parte do autor. O juízo chegou a rejeitar essa versão com base na ausência de comprovação documental da lesão e na credibilidade conferida à narrativa do autor. Contudo, essa análise limitada da verossimilhança dos fatos não se confunde com o exame técnico-jurídico da reconvenção como pretensão autônoma, tampouco houve qualquer consideração sobre os seus efeitos patrimoniais.

É importante observar que, logo no início da motivação, a própria sentença reconhece a existência de outros pedidos além da gratuidade da justiça, afirmando textualmente que “
os demais pedidos passo a decidir no mérito
”
(id 276829873)
. Apesar dessa afirmação, não há qualquer desenvolvimento subsequente que se refira à reconvenção, à sua admissibilidade, aos seus fundamentos ou aos pedidos expressos de indenização, multa ou honorários específicos. A decisão termina por condenar o réu exclusivamente com base na pretensão do autor, sem examinar a reconvenção, nem mesmo para indeferi-la.

Tal omissão configura vício de fundamentação nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois os pedidos contrapostos formulados pelo requerido têm natureza jurídica de ação autônoma dentro da mesma relação processual, o que exige pronunciamento jurisdicional expresso.
Neste ponto, vale destacar o seguinte julgado proferido por esta Corte
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RECONVENÇÃO E PEDIDOS PRINCIPAIS. VICIO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse, confirmando a liminar concedida e condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A autora/apelante alega omissão quanto à análise de pedidos de multa por descumprimento de ordem judicial, indenização por perdas e danos e fixação dos honorários sobre o valor da condenação. O réu/apelante sustenta nulidade da sentença por omissão quanto à análise de reconvenção e atualização de valores depositados, além de discutir a perda do objeto da ação. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a ausência de análise pela sentença de primeiro grau dos pedidos reconvencionais apresentados pelo réu, bem como das postulações iniciais
da autora. III. Razões de decidir 3. A ausência de apreciação da reconvenção, apresentada como pedido contraposto na contestação, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 343, caput, do CPC. 4. O nomen iuris atribuído ao pedido (reconvenção ou contraposto) não afeta sua admissibilidade, desde que respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.940.016/PR). 5. A análise direta da reconvenção nesta instância é inviável, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. Necessidade de cassação da sentença para que o juízo de origem se manifeste sobre todas as questões levantadas pelas partes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do réu provido, com cassação da sentença e determinação para que o juízo de origem analise integralmente os pedidos principais e reconvencionais. Recurso da autora prejudicado. Tese de julgamento: "1. A ausência de análise de reconvenção apresentada pelo réu na contestação caracteriza vício por negativa de prestação jurisdicional, ensejando a cassação da sentença para apreciação integral dos pedidos iniciais e reconvencionais." (N.U 0007509-70.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025)

Diante disso, resta configurada omissão relevante quanto ao exame dos pedidos reconvencionais, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ante o
exposto,

acolho a preliminar suscitada pelo apelante

para

cassar a sentença,
e
determina
r
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, com apreciação expressa e fundamentada de todos os pedidos reconvencionais.

Restam prejudicadas, por ora, as alegações de mérito suscitadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025